Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-18.1998.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000276-18.1998.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE AUTUAÇÃO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. OCORRÊNCIA DE FATO DE ISSQN CONSTANTES DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N.º 56/87 E NO ART. 156, INCISO III, DA CF. SENTENÇA MANTIDA. A insurgência recursal consiste na não ocorrência do fato gerador de ISSQN em relação as atividades bancárias consubstanciadas: ‘
manutenção de contas paralisadas’
, ‘as
rendas de adiantamento a depositantes’, ‘as contratações/renovações de créditos de operações ativas’ e o ‘ressarcimento de despesas de exclusão ou inclusão do CCF’,
os quais foram encontrados nos nos livros contábeis do Banco apelante no levantamento da constas 7.17 - relativos as receitas e rendas de serviços, enseja a incidência do fato gerador de ISSQN, pois se enquadram dentre os serviços bancários
prestados pelo banco apelante, que é instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, e
as operações descritas tem ainda a finalidade de
identificação da capacidade econômica dos clientes nas operações, com elaboração de estudo, análise e avaliação quando das operações de abertura de crédito e mitigam eventuais riscos de inadimplemento,
o que deixa evidente ocorrência do fato gerador de ISSQN, na forma do item 95 da lista anexa ao Decreto Lei n.º 206/68 e da Lei Complementar n.º 56/87, que vigoravam à época dos fatos, tendo em vista ainda os precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal (
RE n.º 784.439, Tema n.º 296)
e do Superior Tribunal de Justiça (
REsp. n.º 1.111.234, Tema n.º 132, e Súmula n.º 424), consignando a
possibilidade de interpretação extensiva, para a finalidade de abarcar os serviços congêneres da lista anexa da Lei Complementar n.º 116/2003, portanto, não
assiste razão ao inconformismo do apelante, pois restaram caracterizados os motivos que levaram a autuação fiscal do apelante pelo não recolhimento de ISSQN. Apelação conhecida, mas improvida
à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nescimento (Relatora), à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual reealizada no período de 11.03.2024 até 18.03.2024.

Belém/PA, assinatura da dat e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SANTANDER S/A contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA que ajuizou em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
com a finalidade de anular autos de infração n.º 003/95, 004/95, 005/95, 006/95 e 007/95, correspondente a autuação pelo não recolhimento de crédito tributário de ISSQN do período de 1990 até 1994, que foi julgada improcedente.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Preliminar de nulidade da sentença por afronta ao disposto no art. 1022, inciso II, e 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do CPC, por ausência de análise de todas as matérias levantadas na defesa do apelante, no concernente as correspondentes atividades autuadas com o conceito de serviço para o nascimento da relação jurídica tributária, invocando em seu favor o julgamento proferido pelo STJ no REsp. n.º 1.111.234, e enunciado 424, sobre a necessidade de perquirir os elementos da substância de cada um dos serviços para verificação da adequação a Lista de Serviço anexa a Lei Complementar n.º 116/2003, face a ausência de liberdade na descrição dos serviços, inobstante se tratar de taxatividade relativa da relação jurídica, por se tratar de serviços bancários que seriam complexos e que algumas vezes as atividades meio seriam taxadas como atividade fim ou sujeitas ao IOF, portanto, defende que há nulidade da sentença recorrida.

Alega ainda que a necessidade de reforma da decisão face a inconstitucionalidade da exação por força do disposto no art. 156, inciso III, da CF, e o conceito jurídico de serviço que haveria se caracterizado na espécie, pois defende que as atividades que levaram a autuação não teriam a natureza jurídica de serviço, na forma da Lista de Serviço anexa a Lei Complementar n.º 116/2003.

Argui que a
“
manutenção de contas paralisadas”
,
pois defende que tem por finalidade a atividade de concessão de crédito e para isso exerceria a denominadas atividades-meio, que asseguram a operacionalização da atividade-fim dos bancos, como a abertura de conta corrente, no qual há deposito em conta corrente ou poupança, que guarnecem gratuitamente valores de terceiros que depositam e movimentam a qualquer tempo e somente teria utilidade a conta e a poupança com o deposito realizado, pois a ausência ou manutenção originam despesas para o cliente, que é cobrada em comissão, mas isto não descaracterizaria a natureza de deposito da operação, invocando a Súmula n.º 588/STF.

Discorre sobre o
“ressarcimento de despesas de exclusão ou inclusão do CCF
”,
que consistiria no registro de renda originadas da exclusão ou inclusão do nome do cliente d
o Cadastro de Emitente de Cheque Sem Fundo – CCF,
que também seriam atividades meio desenvolvidas pelo Banco, com a finalidade de garantir a segurança nas operações de crédito, que seria uma atividade prestadas em proveito próprio, pois nas operações de crédito há consulta aos registros de todas as praças do país, mas não teria caráter econômico e negocial, e não seria desenvolvida em favor de outrem.

Nas
“
contratações/renovações de créditos de operações ativas”,
se limitaria a registrar os valores cobrados pela contratação de operação de créditos, e não por serviços prestados, transcrevendo jurisprudência e doutrina sobre a matéria, e afirma que as receitas derivadas dessas operações são informadas pela composição de taxas de juros, comissões e outros despesas, que compõem uma única operação impossível de ser segregada para fim de ISS.

Diz que essas atividades são consideradas atividade-meio e os seus elementos são indissociáveis da atividade-fim, e por isso, as partes contratantes fixariam o montante contratado, a forma de liberação do crédito, as taxas de juros, as garantias, formas de pagamento, dentre outras.

Afirma que tributar a operação de crédito seria onerar o mesmo evento pela incidência de IOF e do ISS, o que seria vedado, pois consistiria em enquadrar como serviço a disponibilidade de recursos para clientes ou ainda como atividade-meio, o que não seria constitucional, o que competiria à União Federal, na forma do art. 153, V, da CF.

Sustenta ainda que as
“rendas de adiantamento a depositante”,

consistiria somente em registro de rendas da apelante, na forma do item 7.1.1.03.00-8, pois a COSIF não possui a natureza jurídica de serviço e não estaria sujeita ao ISS, limitando-se a registra a renda do apelante, na forma definida pelo Banco Central do Brasil, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Requer assim seja conhecida e provida apelação para a reforma das sentenças consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
2476689 - Pág. 01/09.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir parecer por força da recomendação do art. 1.º, II, da Recomendação n.º 34/2016 do CNPM.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Em relação a preliminar de nulidade por
ausência de análise das correspondentes atividades que levaram a autuação do apelante com o conceito de serviço para o nascimento da relação jurídica tributária, invocando em seu favor o julgamento proferido pelo STJ no REsp. n.º 1.111.234, e enunciado 424, sobre a necessidade de perquirir os elementos da substância de cada um dos serviços para verificação da adequação a Lista de Serviço anexa a Lei Complementar n.º 116/2003, em afronta

ao disposto no art. 1022, inciso II, e 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do CPC.

Ocorre que, a matéria somente pode ser apreciada com a análise das provas e demais elementos existentes nos autos, razão pela qual, a preliminar confunde-se com o próprio mérito da demanda e será apreciada abaixo conjuntamente com o mérito.

2 – DO MÉRITO:

A controvérsia entre as partes encontra-se relacionada a ocorrência do fato gerador de ISSQN nas atividades desenvolvidas pela apelante consistente na

manutenção de contas paralisadas, ressarcimento de despesas de exclusão ou inclusão do CCF, contratações/renovações de créditos de operações ativas e rendas de adiantamento a depositante,
conforme admitido pelo próprio Município apelante em seu arrazoado, face o não recolhimento de crédito tributário de ISSQN do período de 1990 até 1994, o que teria ensejado os autos de infração n.º 003/95, 004/95, 005/95, 006/95 e 007/95.

deve ser observado que há possibilidade de interpretação extensiva da lista anexa da
Lei Complementar n.º 116/2003, face a orientação definida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp. n.º 1.111.234, Tema n.º 132,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

(REsp n. 1.111.234/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 8/10/2009.)

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça definiu a possibilidade de incidência de ISSQN sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei n.º 406/1968, conforme disposto na Súmula n.º 424,
in verbis:

“
É legítima a incidência de
ISS
sobre os
serviços bancários congêneres
da
lista
anexa ao DL n.
406/1968
e à LC n. 56/1987.”
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)
.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, proferiu julgamento consignando que a listas anexa a Lei Complementar n.º 116/2003 é taxativa, mas admite-se a incidência de tributo de atividades inerentes aos serviços elencados, por força de interpretação extensiva, em atividades desenvolvidas por instituição financeira, consoante o julgamento de repercussão geral do RE n.º 784.439, Tema n.º 296, nos seguintes termos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1.
Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral.

2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.

3. O argumento de suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas.

4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto.

5.
Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações.

6.
Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007.

7.
As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula ‘e congêneres’. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário.

8.
Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde
.

9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo.

10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral:

‘
É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.
’”

(RE 784439, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem julgamentos recentes sobre a possibilidade de interpretação extensiva da lista anexa da
Lei Complementar n.º 116/2003, em relação aos serviços bancários,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ISS. DECRETO-LEI N. 406/1968. LISTA ANEXA. ROL TAXATIVO.

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

POSSIBILIDADE. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada.

2. Eventual alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao correto enquadramento das atividades desenvolvidas pelo contribuinte para incidência ou não de ISS, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.100.741/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando essa mesma diretriz jurisprudencial, com base na realidade fática descrita nos autos e na prova técnica produzida, decidiu que as rubricas constantes no auto de infração relativas a serviços bancários estão sujeitas ao ISS, de modo que a revisão dessa conclusão exige o reexame de matéria fático-probatória, medida inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 1.979.658/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Assim, em cada caso concreto haverá a definição da ocorrência do fato gerador de ISSQN, conforme a convicção do órgão julgador sobre a atividade desenvolvida (serviço) de acordo com a lista anexa da
Lei Complementar n.º 116/2003, posto que não há tributação apenas das atividades que o direito privado qualifica como serviço, mas também
os serviços bancários congêneres, diante da

possibilidade de interpretação extensiva, conforme definido nas Cortes Superiores.

No caso concreto, deve ser observado que a autuação fiscal ocorreu ainda na vigência do Decreto Lei n.º 206/68, que regulamenta a matéria na lista anexa item 95,
in verbis:

“95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central);
”

No mesmo sentido, a Lei Complementar n.º 56/87, que também estabeleceu

em sua lista anexa as seguintes atividades como fato gerador do ISSQN:

”95.
Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
);

96.
Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços);
”

Daí porque, verifico que as atividades descritas no arrazoado, com a interpretação extensiva admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante os precedentes
retro
transcritos, encontram respaldo nos itens das listas anexas que descrevem os serviços tributados pelo ISS, pois o próprio apelante admite em seu arrazoado que a abertura, depósito e manutenção de contas correntes/poupança são necessárias para a obtenção de crédito e que o Município apelante guarnece gratuitamente os valores de terceiros, que podem ser depositados e movimentados a qualquer tempo,
mas admite que a atividade somente tem utilidade com o deposito realizado, pois tanto a

ausência, como a manutenção originam despesas para o cliente face a cobrança de comissão.

Assim, não resta dúvida que: a
manutenção de contas paralisadas
, as
rendas de adiantamento a depositantes, as contratações/renovações de créditos de operações ativas e o ressarcimento de despesas de exclusão ou inclusão do CCF,
se enquadram dentre os serviços bancários
prestados pelo banco apelante, que é instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.

Na realidade, as operações descritas tem ainda a finalidade de
identificação da capacidade econômica dos clientes nas operações, com elaboração de estudo, análise e avaliação quando das operações de abertura de crédito e tem o objetivo de mitigar eventuais riscos de inadimplemento,
o que deixa evidente ocorrência do fato gerador de ISSQN, face a caracterização da existência de enquadramento no item 95 da lista anexa ao
Decreto Lei n.º 206/68 e da Lei Complementar n.º 56/87, que vigoravam à época dos fatos.

Assim, entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar a nulidade arguida, muito menos pode prosperar a alegação de não incidência do ISSQN sobre os serviços prestados na espécie, relativos as receitas e rendas de serviço encontrados nos livros contábeis do Banco apelante, no levantamento da constas 7.17, consoante consignado nos fundamentados da sentença recorrida, que ainda observou a ausência de apresentação dos balancetes do período pelo banco apelante, o que teria inviabilizado a elaboração de laudo técnico, para verificação de eventuais excessos no concernente ao fato constitutivo do direito requerido na inicial, nos seguintes termos:

” Em havendo omissão do autor no tocante ao recolhimento do ISS, bem como da irregularidade de sua documentação fiscal, implicando na impossibilidade do cálculo exato do tributo devido, poderá o Fisco efetuar o lançamento de ofício, de forma supletiva, utilizando-se de valores estimados ou presumidos, como no caso em exame, não restando demonstrado nos autos que o arbitramento da base de cálculo tenha sido efetuado de forma excessiva, conforme alegado pelo demandante, abarcando tanto contraprestação de serviços tributáveis como contraprestação de serviços não tributáveis, não constante da lista de serviços da Lei Complementar n° 56/87, assim como não demonstrou que efetuou o pagamento da totalidade do tributo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício (REsp 1108111 /PB, Rei. Ministra Eliana Calmon, 2
a
Turma, julgado em 27.10.2009, DJe 03.12.2009).

Não merece prosperar a alegação do autor de que o auto de infração c o lançamento dos períodos de 1990 a 1994 são nulos, sob o fundamento de que a base de cálculo incluiu contraprestação de serviços não tributáveis, não constante da lista de serviços da Lei Complementar n° 56/87, e que os autos de infração não especificaram quais os serviços sobre os quais o autor deixou de recolher o ISS.

No caso em exame, tratando-se de tributo recolhido a menor, em que houve omissão do contribuinte no cumprimento de sua obrigação tributária, a municipalidade indicou os serviços tributados nos autos de infração (item 95 da Listra de Serviços da Lei 034/89), a forma de exame das contas tributadas, bem como os fatos geradores e o enquadramento legal, conforme determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Foi concedido oportunidade para o autor apontar, por meio de prova pericial, discriminadamente os excessos, porém, conforme petição do próprio autor (11.161), este não localizou os balancetes referentes ao período de janeiro de 1990 a junho de 1993, restando prejudicada a perícia.

Cabia ao contribuinte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, que no caso em testüha, consiste na demonstração de que
o
requerido incorreu
cito,
ao incluir na base de cálculo serviços não tributáveis

Assim, considerando que o demandante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que pagou o ISS na integra, os autos infracionais 002/1995, 003/1995, 004/1995, 005/1995, 006/1995 e 007/1995, gozam de presunção de presunção de legitimidade e veracidade.

Portanto, ausente prova pericial que comprove tecnicamente o erro da confecção dos autos de infração, a improcedência do pleito autoral se impõe.”

Ante o exposto conheço da apelação interposta, mas nego-lhe provimento, mantendo à sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/03/2024